Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700931-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO BRADESCARD S.A. IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO CEJUSC-JEC-BSB DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face da decisão que determinou, liminarmente, ao Banco Impetrante que, no prazo de ate 5 (cinco) dias úteis, exclua o nome da parte autora de todos os cadastros de proteção ao credito, sob pena de multa diária em R$ 1.000,00 (Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais). Não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ainda que fosse possível o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, em face da fungibilidade, o agravo não ultrapassaria a barreira da admissibilidade, em razão de sua intempestividade. Na hipótese dos autos, o impetrante tomou ciência da decisão em 13/03/2020. No entanto, somente impetrou o mandamus em 23.05.2020, ultrapassando, pois, o prazo de 15 dias úteis, previsto em lei, para o agravo de instrumento. Assim, não conheço do mandado de segurança. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora